Tribunal: TJES
Processo: 5002279-79.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002279-79.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELDENI SILVA LOPES
RECORRIDO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002279-79.2018.8.08.0021

RECORRENTE:
HELDENI SILVA LOPES

RECORRIDA:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO OLINDA
BARBOSA BASTOS PUPPIM

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo requerente em face da sentença (id. 675953) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de declarar a rescisão do contrato de registro acadêmico nº. 1012947 – 3875 do curso de CST TEM. logística firmado em 2015/1 em nome do autor, mas improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a existência de comprovação de negativação do nome do recorrente, o que indica a existência de lesão moral presumida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de o autor firmou contrato com a ré, com o intuito de formar se no curso técnico em CST em logística, pagou a importância de R$ 508,00 (quinhentos e oito reais), contudo, a ré não conseguiu o número de alunos necessários para o fechamento da turma e apesar do autor não ter migrado para outro curso, a ré teria promovido cobranças de mensalidades de 50% do valor, tendo inscrito o nome do autor em cadastro de inadimplente, situação que teria lhe causado prejuízo moral, razão pela qual postulou declaração de rescisão do contrato e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte requerida, resta preclusa a discussão acerca do reconhecimento de cobrança indevida e do dever de rescindir o contrato, cabendo perquirir se há nos autos prova do alegado ato ilícito indenizável.

Por outro lado, registra-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de comprovação da efetiva negativação do nome do autor, tendo consignado que as cartas de notificação de negativação não demonstram a restrição creditícia.

Nesse contexto, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando detidamente as provas dos autos, em especial extrato de negativação do SERASA (id. 675928), nota-se a existência de restrição creditícia promovida pela recorrida PITÁGORAS, em 14.08.2015, por suposto débito vencido em 10.02.2015, reconhecendo-se a tese recursal de negativação indevida, reformada a sentença nesse tocante.

Por outro lado, embora se reconheça a existência de negativação indevida, importante salientar que a recorrente juntou documento incompleto, pois apenas de o extrato constar total de onze apontamento, consta somente quatro restrições, pois não fora juntado o restante do extrato de negativação.

Desse modo, diante da impossibilidade de atestar a existência de negativações anteriores, o que implicaria a aplicação da súmula 385 do STJ, reconhece-se a sucumbência da recorrente quanto ao ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, do CPC, isto é, tendo em vista o fato de que a parte não comprovou que todas as negativações seriam posteriores a 14.08.2015, bastando ter juntado o inteiro teor do extrato do SERASA, não se reconhece a existência de ato ilícito indenizável, pois há 11 negativações em nome do recorrente, muito embora se tenha demonstrado apenas 4.

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformada a sentença para o fim de reconhecer a existência de negativação indevida e determinar a baixa da restrição.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.